Tribunal: TJMT
Processo: 0012331-29.2017.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012331-29.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (APELANTE), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO DECISÓRIO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve discussão quanto aspectos fáticos, cuja demonstração não se restringe ao conteúdo de prova documental, não se admite a dispensa da fase instrutória e o imediato julgamento da lide à falta de previsão legal. 2. É incompatível o posicionamento do juiz de julgar antecipadamente a lide, dispensando a fase de produção de prova, e, depois, concluir pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte autora não comprovou o alegado, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº 0012331-29.2017.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA e CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato”
(Proc. n° 0012331-29.2017.8.11.0004 - código: 259195), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, pois, na visão do MM. Juiz “
o que os autores alegam somente poderia
ser provado por meio de uma perícia contábil, haja vista que este juízo não detém conhecimento técnico suficiente para perquirir se o cálculo dos juros e encargos esta dissonante com o que se pratica regularmente no mercado
”; condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. 57359487 - pág. 1/5).

Os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, fato que, segundo dizem, trouxe-lhes prejuízo consistente na impossibilidade de demonstrar a existência do direito alegado, sobretudo a “
cobrança de encargos ilegais no período de normalidade, os quais, via reflexa, acarretaria no afastamento da mora da parte apelante
” (cf. Id. nº
57359000 - pág. 10); alegam, ainda, que o processo “
não estava maduro suficiente para ser decido
”, e por isso, cumpria ao julgador deferir à produção da prova pericial requerida pelas partes e não proferir sentença sem qualquer fundamentação fática ou jurídica.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade por cerceamento de defesa e os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
57359008, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram ação revisional de contrato contra o Banco Bradesco S/A, alegando que no dia 30/09/2011, celebraram com o réu “Cédula de Crédito Bancário nº 251.121.161”, no valor de R$ 60 mil para fins de investimento na pequena propriedade que possuem e “alavancar a atividade de pecuária” por eles desenvolvida (cf. Id. nº 57358951 - pág. 2/10).

Afirmam que durante a vigência do contrato, realizaram vários depósitos com a finalidade de amortização do débito, porém, “como que num efeito de bola de neve”, a dívida alcançou um patamar insustentável, resultando no “encadeamento de diversos pactos”, não restando outra alternativa a não ser “o socorro do Judiciário”.

Após a regular formação do processo, com a devida citação do réu, apresentação da contestação e da respectiva impugnação, não houve a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, mesmo havendo requerimento expresso de ambos os litigantes nesse sentido (cf. doc. Id. nº 57358495 - pág. 13, e Id. nº 57359459 - pág. 10).

Ao sanear o processo, o M
M. Juiz disse que a matéria controvertida se resumiria à “questão unicamente de direito”, incidindo a hipótese do artigo 330, I, do CPC
(cf. doc. Id. nº 57359473 - Pág. 1)
, e, assim, julgou antecipadamente a lide ressaltando que
“
o que os autores alegam somente poderia
ser provado por meio de uma perícia contábil, haja vista que este juízo não detém conhecimento técnico suficiente para perquirir se o cálculo dos juros e encargos esta dissonante com o que se pratica regularmente no mercado
” (cf. Id. 57359487 - pág. 1/5).

Pois bem. Basta observar o caminhar do processo acima relatado para que se conclua pelo manifesto cerceamento de defesa.

Em decorrência de simples questão de lógica, não se pode admitir que, ao dispensar a instrução probatória, e julgar a lide antecipadamente, o juiz conclua pela improcedência do pedido ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de prova. Ora, se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos, não admitindo dúvidas em favor ou desfavor das partes.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão revisional dos autores/apelantes, pois, antes de ser realmente oportunizado a estes que faça prova da existência de encargos ilegais/abusivos nos diversos contratos celebrados, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova pericial, não se pode afirmar com segurança que a parte não produziu prova do direito alegado, que não comprovou a alegada ilicitude perpetrada pelo Banco/apelado, que, enfim, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

É certo que, cuidando-se de ação revisional de contrato o mérito da questão não se resume à matéria de direito, mas, envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de sua pretensão.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, seguida por sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova a sustentar o pedido, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova, e consubstancia-se em cerceamento do direito de defesa.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente, decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem, a fim de que seja oportunizado aos apelantes a produção de provas pericial.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020